Tribunal: STF
Processo: Rcl 41954
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, em face de decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado, proferida nos autos do Processo 5385426.63.2018.8.09.0000.
    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral.
    Relata que, determinado o retorno dos autos à origem, em razão da incidência do tema 793-RG ao caso, o Tribunal a quo acabou por negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, por entender que acórdão encontrava-se em harmonia com o entendimento firmado pelo STF. Foi ainda negado provimento ao agravo interno interposto. 
    Nesses termos assevera que “[c]onquanto, de fato, o STF tenha reafirmado a jurisprudência acerca da responsabilidade solidária entre os entes federados para o fornecimento de medicamentos, no julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178, o Plenário acrescentou a orientação de que ‘compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’”. (eDOC 1, p. 5)
    Diante disso sustenta que dada a “competência da União, dentro do SUS, para o financiamento dos tratamentos oncológicos, cabia ao órgão julgador de origem dirigir a obrigação ao ente federal e determinar que ele ressarça o ente estadual pelos custos dos medicamentos dispensados judicialmente”. (eDOC 1, p. 6)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, ao final, sua cassação “para que o órgão julgador exerça o juízo de retratação e aplique ao caso a íntegra da tese sedimentada no julgamento do RE 855.178”. (eDOC 1, p. 8)
    Deferi a liminar para determinar a suspensão do Processo 5385426.63.2018.8.09.0000, até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 10)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 15)
    Citado, o Ministério Público do Estado de Goiás apresentou contestação aduzindo que “compete tão-somente ao julgador observar os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS e direcionar o cumprimento da ordem judicial conforme a repartição de competências administrativas do SUS relacionadas a cada ente federado (previstas em Lei ou em atos normativos infralegais), não podendo tal ônus ser suportado pelo titular do direito à saúde, em posição de vulnerabilidade jurídica e, não raras vezes, também fática”. Alega, ainda, que, em razão da ausência de fixação de parâmetros e de definição do momento processual adequado para formalização do pedido de ressarcimento, se mostra prudente a análise do pedido de ressarcimento somente na fase do cumprimento de sentença, de modo a não interferir no cumprimento do pedido principal, consistente em garantir a efetividade do direito à saúde”. Pugna por fim a improcedência da reclamação e que também sejam definidos parâmetros para o direcionamento da responsabilidade, assentando a fase de cumprimento de sentença como o momento processual adequado para a efetivação do ressarcimento. (eDOC 19)
    Foi ainda interposto pelo beneficiário agravo regimental em face da liminar deferida, objetivando a reconsideração da decisão para denegar o pedido de liminar e indeferir a petição inicial da presente reclamação. (eDOC 21)
    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES FIRMADAS NO JULGAMENTO DO RE-RG 885.178. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 26)
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral.
    Inicialmente, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do referido tema (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde.
    Entretanto, ressalto que em 23 de maio de 2019 o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração opostos, fixou a seguinte tese para o tema: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".
    Por oportuno, transcrevo a ementa desse julgado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos”. (RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2020) (Grifei)
    Na oportunidade, o Ministro redator para o acórdão, assentou que:
    “(...) A compreensão de que qualquer cidadão pode demandar qualquer pessoa política, independentemente do que prevê a lei e as pactuações no âmbito do SUS sobre a respectiva atribuição, aliada ao fato de não se admitir o chamamento (do ente correto) aos processo, tende a acarretar a falência do SUS em médio ou longo prazo. (…) 
    Disso facilmente também se conclui que, ao adotar o entendimento da solidariedade irrestrita ACABA-SE COM O PODER DO GESTOR DE PLANEJAR E DE EXECUTAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE LHE É LEGALMENTE ATRIBUIDA. (…) 
    De todo o exposto, é possível concluir que, em minha óptica, a solidariedade tal como interpretada - irrestritamente (ou seja: conferindo poder ilimitado de escolha ao cidadão e impossibilitando a adequada discussão e defesa por parte do ente político legalmente responsável; a) tem aprofundado as desigualdades sociais e não as diminuído; b) tem piorado a prestação da saúde mais básica: retirado recursos inclusive de medidas preventivas, como do saneamento básico e da vacinação infantil, da atenção à saúde dos idosos; c) tem desestruturado o sistema de saúde e orçamentário dos entes políticos; d) tem aumentado exponencialmente gastos sem a correlata melhora na prestação de saúde; e ainda: e) tem retirado do campo próprio do Legislativo, ao desrespeitar as normas legais de regência e do Executivo, ao retirar-lhe a escolha e a gestão os poderes de planejar, executar e gerir políticas públicas atribuições constitucionalmente definidas. 
    Em face desse quadro, visualizo, por meio do aprimoramento da jurisprudência quanto à solidariedade, a possibilidade de dar um passo à frente para racionalizar o sistema do SUS, conferir-lhe eficiência, incluindo a economia (com menos recursos, obter melhores resultados). (…). 
    Neste caso, ou seja: quando se trata de pedido de dispensa de medicamento ou de tratamento padronizado na rede pública sem dúvida está-se diante de demanda cujo polo passivo e consequente competência são regulados por lei ou outra norma; e disso não deve se desviar o autor na propositura da ação até para que seu pedido, se deferido, seja prestado de forma mais célere e mais eficaz. 
    É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material”. 
    Nesses termos, se por um lado esta Corte reconheceu a solidariedade entre os entes da federação nas demandas prestacionais da área da saúde, por outro atribuiu à autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. 
    Pois bem.
    No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem concedeu a ordem postulada no mandado de segurança impetrado para determinar ao Estado de Goiás que fornecesse medicamento (Voriconazol 200mg), na forma e quantidades recomendadas na prescrição médica, durante o período de necessidade/eficácia da utilização do fármaco, sob pena de bloqueio de verba do Fundo Especial de Saúde – FUNESA. Eis a ementa desse julgado:  
    “MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINARES AFASTADAS: NECESSIDADE DE OITIVA DA CÂMARA DE SAÚDE DO JUDICIÁRIO; AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA; INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. RE 855.178 (TEMA 500/STF. RE 657.718 (TEMA 793/STF). DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ATENDIDOS OS REQUISITOS DO REsp nº 1.657.156 (TEMA 106/STJ). DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DO RELATÓRIO MÉDICO. ENUNCIADO DE SAÚDE PÚBLICA Nº 02 DO CNJ”. (eDOC 2, p. 154)
    Interposto recurso extraordinário, a Presidência deste STF, com fulcro no disposto no art. 1.030, incisos I, II e III, do CPC, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem (eDOC 2, pp. 50-51), o qual manteve o teor do acórdão recorrido por entender que a matéria encontrava-se em consonância com o decidido no RE-RG 855.178 (Tema 793).
    Seguiu-se a interposição de agravo interno, ao qual foi negado provimento pela autoridade reclamada e mantido os termos do acórdão objurgado, silenciando-se, no entanto, quanto ao direcionamento do cumprimento da decisão – consoante regras constitucionais de repartição de competência, descentralização e hierarquização – bem como quanto à questão do ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro. Eis o teor desse julgado na parte em que interessa:
    “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, sobretudo nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 
    A princípio quanto ao aduzido pelo agravante do caso envolver a discussão do dever do Estado em fornecer medicamentos de alto custo, matéria reconhecida como de Repercussão Geral (RE n. 566.471-RG/RN – Tema 006). 
    Assim, o agravante insurge-se contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, em face do julgamento de representativo da controvérsia - RE n. 855.178/SE – Tema 793. 
    Pois bem. 
    Analisando detidamente os autos, vislumbro que razão não assiste a agravante. Explico. 
    Verifica-se que a matéria versada no presente feito amolda-se, efetivamente, àquela apreciada no recurso paradigma indicado no ato agravado (RE n. 855.178/SE – Tema 793), em que a Suprema Corte manifestou-se definitivamente a respeito. Confira-se: 
    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.’(STF - RE 855178 RG / SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.03.2015, Publ. 16.03.2015) 
    O acórdão objeto do Recurso Extraordinário, cuja ementa se vê no Evento n. 54, decidiu no mesmo direcionamento daquele estabelecido no recurso paradigma acima transcrito. Vejamos: 
    (…)
    Nesse contexto, inviável a pretensão do agravante de reformar a decisão agravada, visto que está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte, porquanto há responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, tornando-se inafastável a aplicação do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, Código de Processo Civil. 
    Ao teor do exposto, nego provimento ao Agravo Interno”. (eDOC 2, pp. 91-93) 
    Diante desse cenário, entendo que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta a tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793-RG, nos termos do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC.
    No ponto, confira-se o seguinte precedente:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO ADOTADO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1299773 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2021)
    Cito ainda os seguintes precedentes monocráticos: STP 768, Rel. Min. Presidente, decisão proferida pelo Min. Luiz Fux, DJe 20.4.2021; RE 1297448, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19.4.2021; RE 1309062, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.4.2021 e Rcl 45.777-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.3.2021, esse último com a seguinte ementa:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA LIMINAR EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793. 1. Reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 793 da repercussão geral, e, por consequência, a condenação do Estado reclamante a promover a cobertura integral do tratamento médico da parte autora. 2. No Tema 793 da repercussão geral, esta Corte fixou a seguinte tese: ‘[o]s entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. O Estado alega não ter sido observada a parte final da tese de repercussão geral. Isso porque, apesar de o fornecimento do medicamento pleiteado ser de responsabilidade da União, o juízo reclamado não a teria integrado ao feito, tampouco determinado que arcasse com o ressarcimento. 4. De fato, em cognição sumária, parece ter sido descumprida a parte final da tese de repercussão geral, por ausência de direcionamento da ação ao responsável primário pelo fornecimento de medicamento incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Não faz sentido, no quadro de penúria dos Estados, que caiba a eles providenciar tratamento de responsabilidade da União, para só depois pedirem ressarcimento. O ente federal tem mais condições financeiras e técnicas para obtenção do fármaco pretendido. 5. Medida cautelar deferida”. 
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Julgo prejudicado o agravo regimental interposto. (eDOC 21)
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente